Tribunal: TJDFT
Processo: 0707039-13.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ DO NUMPETAS1. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. “GOLPE DA OLX”. ANÚNCIO DE VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR QUEM NÃO ERA SEU PROPRIETÁRIO. REQUERIMENTO DE PROVAS PARA ELUCIDAR A CONDUTA DO RÉU. FATOS RELEVANTES PARA A SOLUÇÃO DA LIDE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA.
I. Não padece de nulidade, por violação ao princípio do juiz natural, sentença proferida por Juiz de Direito Substituto designado para o NUPMETAS1, nos termos dos artigos 46 e 47 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, do artigo 368, inciso V, do Regimento, do artigo 33 da Resolução TJDFT 1/2017 e dos artigos 3o, §§ 1o e 7o, da Portaria Conjunta TJDFT 33/2013.
II. Segundo a inteligência do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito só se legitima quando “não houver necessidade de produção de outras provas”, o que não se verifica quando é instaurada controvérsia sobre os fatos constitutivos do direito do autor e requerida a produção de provas hábeis à sua elucidação.
III. Alegados fatos relevantes que podem, em tese, respaldar a responsabilidade civil imputada ao réu, a improcedência do pedido, no contexto do julgamento antecipado do mérito, viola os artigos 355, inciso I, 369 e 370 do Código de Processo Civil.
IV. Apelação provida.